Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-41.2020.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001610-41.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DANIEL KRAUCZUK - CPF: 045.576.841-22 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE PROMOVENTE. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou inexistente a cobrança no valor de R$ 144,86 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente junto aos órgãos restritivos.

2. Escopo recursal é a reformada sentença, para que seja afastada a incidência da súmula 385 do STJ, para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Demonstrada a existência de anotações preexistentes, que embora discutidas em juízo, foram declaradas exigíveis, de modo que inconteste a incidência da súmula.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito questionado, ao fundamento que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente sustenta que o STJ admite flexibilizar a aplicação da Súmula 385, postulando pela reforma parcial da sentença e consequente condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente concessão ou não de indenização por danos morais.

Constata-se que, durante a instrução processual, a reclamada apresentou, tão somente,
prints
de telas sistêmicas com informações de pagamentos de faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a idoneidade do débito e a legalidade da inscrição.

A esse respeito, o Juízo
a quo
declarou a inexigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito e julgou improcedente o pedido indenização por danos morais, em razão da existência de anotação preexistente a questionada nos autos, aplicando a súmula 385 do STJ.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que há registro de duas negativações preexistentes em nome do reclamante. A esse respeito, explica-se que no extrato acostado pelo Recorrente é possível verificar duas anotações pretéritas à discutida nos autos, realizada pela Telefônica Brasil S.A, nos valores de R$ 199,44 (cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 144,86 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), incluídas, em 10.07.2018 e 06.02.2019, respectivamente.

Ademais, frisa-se que o Recorrente não informou durante a instrução processual, se as mencionadas inscrições estavam
sub judice
ou fez prova que se tratam de anotações indevidas.

Dessa forma, restando comprovado que existem anotações preexistentes em nome do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021